Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. Se o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado já foi decidido por sentença transitada em julgado, não é possível sua rediscussão em decorrência da preclusão.
2. A parte sucumbente, pelo princípio da causalidade, será condenada ao pagamento das custas e da verba honorária.
3. Negou-se provimento ao apelo.